Tribunal: STF
Processo: HC 164244
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    3. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa pontuadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com destaque para a natureza do processo, que envolve a condenação do paciente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas (21,78 Kg de cocaína) e associação para o tráfico, majorada pelo financiamento internacional da mercancia ilícita, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo. 



    4. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.